Tribunal: TCU
Processo: 010.158/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5942/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Lisiane Gassner Carnetti (CPF XXX.519.740-XX) e do Sr. Ademir dos Santos (CPF XXX.695.482-XX), dando-lhes quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em julgar regulares as contas dos Srs. Jadir Correa da Costa (CPF XXX.717.102-XX), Francisco Edmar de Souza (CPF XXX.161.822-XX), Jose Farney Hugson de Araujo Castro (CPF XXX.634.052-XX), Francisco das Chagas de Araujo (CPF XXX.831.302-XX), Diogo Saul Silva Santos (CPF XXX.228.802-XX), Antonia Maria Matias da Silva (CPF XXX.678.004-XX), Marilene da Silva de Oliveira (CPF XXX.333.392-XX), Ricardo Loureto de Oliveira (CPF XXX.811.492-XX), Antonia Lima dos Santos (CPF XXX.020.102-XX), Joao Clineu Lima da Silva (CPF XXX.367.723-XX), Francisco Jorge Neto, (CPF XXX.438.302-XX), Rosiane Anastácio da Silva (CPF XXX.177.642-XX), Katia Aparecida Rossi (CPF XXX.768.152-XX), Eliane Fernandes Lino (CPF XXX.390.442-XX), Joaquim Goncalves Santiago Filho (CPF XXX.890.863-XX), Francinete Amaro da Silva Santos (CPF XXX.646.172-XX), Gelbson Braga Santos (CPF XXX.854.792-XX), Antonio Boni (CPF XXX.108.929-XX), José Carlos Aranha Rodrigues (CPF XXX.306.953-XX), Janes Rodrigues Lima (CPF XXX.405.632-XX), Antonio Edilton Quinto do Rosário (CPF XXX.746.832-XX), Hervi Biancardi Alves (CPF XXX.208.458-XX), Messias da Silva Fernandes (CPF XXX.950.657-XX) e Sandra Mara de Paula Dias Botelho (CPF XXX.537.800-XX), dando-lhes quitação plena; c) dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Roraima (Senac/RR) e aos responsáveis; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.158/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ademir dos Santos (XXX.695.482-XX); Antonia Lima dos Santos (XXX.020.102-XX); Antonia Maria Matias da Silva (XXX.678.004-XX); Antonio Boni (XXX.108.929-XX); Antonio Edilton Quinto do Rosário (XXX.746.832-XX); Diogo Saul Silva Santos (XXX.228.802-XX); Eliane Fernandes Lino (XXX.390.442-XX); Francinete Amaro da Silva Santos (XXX.646.172-XX); Francisco Edmar de Souza (XXX.161.822-XX); Francisco Jorge Neto (XXX.438.302-XX); Francisco das Chagas de Araujo (XXX.831.302-XX); Gelbson Braga Santos (XXX.854.792-XX); Hervi Biancardi Alves (XXX.208.458-XX); Jadir Correa da Costa (XXX.717.102-XX); Janes Rodrigues Lima (XXX.405.632-XX); Joao Clineu Lima da Silva (XXX.367.723-XX); Joaquim Goncalves Santiago Filho (XXX.890.863-XX); Jose Farney Hugson de Araujo Castro (XXX.634.052-XX); José Carlos Aranha Rodrigues (XXX.306.953-XX); Katia Aparecida Rossi (XXX.768.152-XX); Lisiane Gassner Carnetti (XXX.519.740-XX); Marilene da Silva de Oliveira (XXX.333.392-XX); Messias da Silva Fernandes (XXX.950.657-XX); Ricardo Loureto de Oliveira (XXX.811.492-XX); Rosiane Anastacio da Silva (XXX.177.642-XX); Sandra Mara de Paula Dias Botelho (XXX.537.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.